Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-41.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. TRÂNSITO. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA DE 1/12. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
2. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado anteriormente. Ademais, o prazo depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não se aplica quanto aos maus antecedentes.
3. Sendo cabível a compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea, é razoável a exasperação da sanção em 1/12 da pena-base. Precedentes.
4. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
5. Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 4 anos, a reincidência ostentada pelo recorrente, aliada aos maus antecedentes, recomenda a fixação do regime inicial semiaberto, tal qual decidido pelo juízo sentenciante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.